Tribunal: TJDFT
Processo: 0755089-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0755089-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO SANTOS MENDONCA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O presente Agravo em Execução Penal ataca decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal (Processo no 0403821-27.2023.8.07.0015), que foi objeto do Agravo em Execução Penal no 0755086-40.2023.8.07.0000. Em ambos os recursos, foram deduzidas iguais razões recursais e pedidos. Intimado acerca da litispendência, nos autos do recurso no 0755086-40.2023.8.07.0000, o advogado do agravante informou não ter localizado este feito. Contudo, observa-se pelas capturas de telas juntadas àqueles autos que a pesquisa foi realizada, pelo advogado, na primeira instância (IDs 55696192 e 55696193). Assim, tendo em vista que o Processo no 0755086-40.2023.8.07.0000 foi distribuído primeiro e nele já foi iniciada a apreciação, determino o cancelamento da distribuição exclusivamente em relação ao Processo no 0755089-92.2023.8.07.0000, devendo tramitar normalmente o Agravo em Execução no 0755086-40.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator